Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEFESA ESPONTÂNEA ANTES DE RECEBIDA A INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
1. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los.
2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. Não se verifica ausência de interesse recursal quando o recurso se insurge contra sentença que, afastando o pedido do executado, deixou de fixar honorários advocatícios.
3. O comparecimento espontâneo do réu, antes do recebimento da petição inicial, não enseja o pagamento de honorários advocatícios. Isso porque não completada a angularização processual e o conhecimento da peça de defesa ficou condicionado ao recebimento da exordial, que restou indeferida.
4. Recurso conhecido e não provido.